Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-89.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE.
REJEIÇÃO DE CONTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA OMISSÃO
QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O embargante, eleito prefeito no município de São Tomé em 2024,
apresentou embargos de declaração contra acórdão que havia rejeitado suas
contas com fundamento na existência de dolo específico e má gestão de
recursos públicos.

2. A embargada arguiu preliminarmente pela inadmissibilidade dos embargos,
alegando inovação recursal, sustentando que o ponto trazido nos embargos
não foi debatido anteriormente.

3. O Tribunal, concluiu que havendo arguição de omissão, o conhecimento é
impositivo, razão pela qual conheceu os embargos, mas os rejeitou no mérito.
Num. 44151556 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos trazem
inovação recursal ao argumentar que o prefeito estava de férias durante os
atos que culminaram na rejeição das contas; (ii) verificar se houve omissão
no acórdão quanto à análise do dolo específico do embargante para a
configuração da inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil e art. 275 do Código Eleitoral, visam esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não podendo
inovar teses não anteriormente discutidas.

6. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que "é vedada, em sede
de embargos de declaração, a inovação de tese recursal" (TSE - ED no ROE
nº 060182264, Min. Raul Araújo Filho, DJE 07/06/2024). No caso, o
argumento de que o prefeito estava de férias não foi levantado nas instâncias
anteriores, configurando inovação.

7. Ademais, o acórdão impugnado analisou de forma adequada o dolo
específico do embargante, conforme entendimento expresso pela
jurisprudência eleitoral e pelo TCE/PR, que imputou a ele a responsabilidade
pela má gestão dos recursos, independentemente de sua alegada ausência
física.

8. Por fim, a tese de que o embargante estava de férias durante os atos não
elide sua responsabilidade, já que o do

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600336-89.2024.6.16.0088

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/10/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600336-
89.2024.6.16.0088 (DRAP 0600335-07.2024.6.16.0088) que julgou procedentes os pedidos
formulados nesta Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura ajuizada por Ministério Público
Eleitoral e Rosimeire Amorim Pazini de Sousa em face de Eliel Hernandes Roque (Léo Da Bota),
extinguindo o processo com resolução do mérito, para o fim de indeferir o Registro de Candidatura
do candidato a Prefeito de São Tomé-PR Eliel Hernandes Roque (Léo da Bota), por incidir nas
hipóteses de inelegibilidade da Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea g, por três vezes
na análise dos fatos aqui trazidos e comprovados nesta pretensão. (Impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral e por Rosimeire Amorim Pazini de Sousa ao registro de candidatura de Eliel
Hernandes Roque, para o cargo de prefeito na cidade de São Tomé/PR, candidato pelo Diretório
Municipal Do Republicanos de São Tomé/Pr, objetivando o indeferimento do Registro de
Candidatura do impugnado pela presença das hipóteses de inelegibilidade anteriores ao seu
pedido. Sustenta a autora Rosimeire que o impugnado está inelegível para concorrer ao pleito de
Prefeito do Município de São Tomé/ PR nas eleições de 2024, como também está impedido de
ocupar cargos públicos ou contratar com a administração pública direta e indireta. Afirmou que o
impugnado ocupou o cargo de prefeito do município de São Tomé/ PR nas gestões de 2005-2008 e
2009-2012 e, nesta posição, teve as contas públicas rejeitadas pela Câmara Municipal. Na mesma
oportunidade, apresenta a relação de gestores que tiveram contas julgadas irregulares nos últimos
oito anos, fornecida pelo Tribunal de Contas do Paraná (TRE-PR); O Ministério Público se
manifestou pelo reconhecimento da inelegibilidade do impugnado, após o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Assegurou o Parquet que não houve incidência da excludente de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, §4º-A da Lei Complementar n.º 64/1990, tendo em vista que as
contas no impugnado foram julgadas com imputação de débito, o que afasta a exclusividade da
sanção de multa para a situação. Esclareceu que o impugnado teve as contas referentes ao
exercício de 2008 julgadas irregulares, quando exercia o cargo de Prefeito do Município de São
Tomé- PR. Completou que houve julgamento de irregularidade das contas no processo n.º
524685/23 pelo Tribunal Pleno, que reconheceu o Recurso de Revisão, negando-lhe provimento,
tendo em vista que não restou comprovada a prestação de serviços às empresas Alô Grátis
Comércio De Mídia Eletrônica e A Jacob Telecom Me, para as quais foram direcionados
pagamentos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELIEL HERNANDES ROQUE (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
ROSIMEIRE AMORIM PAZINI DE SOUZA (EMBARGADA)
MAURICIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151556
30/10/2024
16:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.111

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600336-89.2024.6.16.0088 – São Tomé – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELIEL HERNANDES ROQUE
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
EMBARGADA: ROSIMEIRE AMORIM PAZINI DE SOUZA
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE.
REJEIÇÃO DE CONTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA OMISSÃO
QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O embargante, eleito prefeito no município de São Tomé em 2024,
apresentou embargos de declaração contra acórdão que havia rejeitado suas
contas com fundamento na existência de dolo específico e má gestão de
recursos públicos.

2. A embargada arguiu preliminarmente pela inadmissibilidade dos embargos,
alegando inovação recursal, sustentando que o ponto trazido nos embargos
não foi debatido anteriormente.

3. O Tribunal, concluiu que havendo arguição de omissão, o conhecimento é
impositivo, razão pela qual conheceu os embargos, mas os rejeitou no mérito.
Num. 44151556 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos trazem
inovação recursal ao argumentar que o prefeito estava de férias durante os
atos que culminaram na rejeição das contas; (ii) verificar se houve omissão
no acórdão quanto à análise do dolo específico do embargante para a
configuração da inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil e art. 275 do Código Eleitoral, visam esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não podendo
inovar teses não anteriormente discutidas.

6. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que "é vedada, em sede
de embargos de declaração, a inovação de tese recursal" (TSE - ED no ROE
nº 060182264, Min. Raul Araújo Filho, DJE 07/06/2024). No caso, o
argumento de que o prefeito estava de férias não foi levantado nas instâncias
anteriores, configurando inovação.

7. Ademais, o acórdão impugnado analisou de forma adequada o dolo
específico do embargante, conforme entendimento expresso pela
jurisprudência eleitoral e pelo TCE/PR, que imputou a ele a responsabilidade
pela má gestão dos recursos, independentemente de sua alegada ausência
física.

8. Por fim, a tese de que o embargante estava de férias durante os atos não
elide sua responsabilidade, já que o dolo específico foi devidamente
configurado pela sua participação na má gestão dos recursos, inclusive
realizando transferências bancárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados, por inovarem em
sede recursal e por inexistir omissão no acórdão quanto à análise do dolo
específico.

10. Tese de julgamento: "Não há inovação recursal nos embargos de
declaração quando a tese apresentada não foi discutida anteriormente; é
incabível discutir o mérito de decisões do Tribunal de Contas que configuram
inelegibilidade".

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 1.022.

- Código Eleitoral, art. 275.

Jurisprudência relevante citada:
Num. 44151556 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

- TSE - Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº
060182264, Min. Raul Araújo Filho, DJE 07/06/2024.

- TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº 060205129/RJ, Min. Carlos Horbach,
Acórdão de 15/12/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, por
maioria, rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIEL HERNANDES
ROQUE, em face do Acórdão nº 64.741 (ID 44097877), pelo qual fora dado parcial
provimento ao recurso, mantendo-se, contudo, o indeferimento do registro de
candidatura do ora embargante ao cargo de prefeito do município de São Tomé/PR, com
fundamento em inelegibilidade da alínea “g”, do art. 1º, I, da Lei Complementar n. 64/90.

Em suas razões (ID 44109677), o embargante alega omissão quanto à
individualização da conduta do embargante e demonstração do elemento subjetivo dolo
específico no Acórdão do TCE/PR, considerando que o Prefeito estava de férias quando
os atos administrativos ocorreram, conforme decisão da Corte de Contas. Argumenta que
o Acordão do TCE/PR (Acórdão 3236/22, relativo ao Processo nº 5299604), transcrito na
decisão objeto dos presentes embargos destaca que o agente público estava ausente do
cargo, estabelecendo que: a) o Prefeito estava de férias; b) o vice-prefeito que atuava
gestor público durante os atos administrativos analisados; c) os empenhos pagos objetos
da prestação de contas foram assinados unicamente pelo contador.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o saneamento da omissão
e a apreciação das questões levantadas, com a concessão de efeitos infringentes para
Num. 44151556 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

reconhecer a inexistência de inelegibilidade e deferir o registro de candidatura.

Em contrarrazões (ID 44124837), a embargada alega a) inovação recursal e
supressão de instância em relação à alegação dos embargos de que o embargante
estaria em férias à época dos fatos, eis que a linha argumentativa na defesa e durante
toda a instrução processual, inclusive em sede recursal, cingiu-se a discutir: (i) sobre a
competência para o julgamento das contas, arguindo ser esta da Câmara Municipal; (ii)
sobre a ausência dos elementos cumulativos exigidos pela legislação eleitoral para
caracterização de hipótese de inelegibilidade; b) a arguição neste momento possui nítido
caráter protelatório.

Requer, ao final, a) o não conhecimento dos embargos de declaração
opostos, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade na r. sentença; b)
aplicação de multa do art. 275, §6º, do CE, pela tentativa de procrastinar os efeitos da
decisão e utilizar-se de meio inadequado à revisão da decisão.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela rejeição dos embargos
de declaração (ID 44128927).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que o candidato embargante foi eleito ao
cargo de Prefeito do município de São Tomé nas eleições municipais de 2024, tendo
recebido 2342 votos, correspondentes a 54,59% dos votos válidos daquela
c i r c u n s c r i ç ã o

(
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=78972;ufbu=
pr;mubu=78972;tipo=3/resultados).

Nesse contexto, não se cogita de perda de objeto.

Preliminarmente, a embargada pugna pelo não conhecimento dos
embargos, sustentando a existência de inovação recursal e de supressão de instância
quanto a única argumentação trazida nos embargos.

Registro que, num primeiro momento proferi meu novo no sentido de que os
embargos não poderiam ser conhecidos, por entender que a única argumentação que
sustenta os embargos não havia sido trazida à discussão anteriormente, nem na instância
a quo e nem perante esta instância, isto é, em razão da inovação recursal.

Não obstante, após os debates, convenci-me também de que há alegação de
omissão quanto ao dolo específico para a configuração da inelegibilidade em questão, ou
seja, houve a arguição de uma das hipóteses de cabimento dos embargos, de sorte que
presentes os pressupostos extrínsecos e instrínsecos de admissibilidade, os presentes
embargos devem ser conhecidos. Porém, no mérito, rejeitados, conforme passa-se a
demonstrar.

Num. 44151556 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

O embargante, neste momento, alega omissão quanto à individualização da
sua conduta objeto das contas rejeitadas pelo TCE, consideradas para o fim de
reconhecimento da inelegibilidade, e de ausência de demonstração do elemento subjetivo
do dolo específico no Acórdão do TCE/PR. Para tanto, calcando-se em trecho do Acórdão
do TCE (nº 3236/22, relativo ao Processo nº 5299604) transcrito no Acórdão ora
embargado, afirma que o Prefeito estava de férias quando os atos administrativos
ocorreram.

Com base nisso, e agora em sede de embargos, assevera que de acordão
com o Acórdão do TCE, a) o Prefeito estava de férias; b) o vice-prefeito que atuava gestor
público durante os atos administrativos analisados; c) os empenhos pagos objetos da
prestação de contas foram assinados unicamente pelo contador.

Sucede que, em momento algum, havia sido argumentado que o ora
embargante estaria em férias quando ocorreram os fatos que culminaram com a rejeição
das contas. Possui razão a embargada de que “a linha argumentativa na defesa e durante
toda a instrução processual, inclusive em sede recursal, cingiu-se a discutir: (i) sobre a
competência para o julgamento das contas, arguindo ser esta da Câmara Municipal; (ii)
sobre a ausência dos elementos cumulativos exigidos pela legislação eleitoral para
caracterização de hipótese de inelegibilidade”.

Conforme é pacífico, “Na linha da jurisprudência do TSE, é vedada, em
sede de embargos de declaração, a inovação de tese recursal”. (TSE - Embargos de
Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº060182264, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/06/2024).

Ainda que assim não fosse, não se verifica qualquer omissão quanto à
análise do dolo subjetivo e à individualização da conduta do então Prefeito com
contas rejeitadas, ora embargante.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Verifica-se, porém, que a omissão apontada pela embargante não se
subsume àquelas descritas pelo acima transcrito art. 1.022 do CPC. O acórdão restou
assim ementado:
Num. 44151556 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CONTAS
REJEITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DOLO
ESPECÍFICO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente teve sua candidatura ao cargo de prefeito indeferida em
razão de incidência na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea ‘g’ da Lei Complementar nº 64/90, com base na rejeição de três
contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

2. As contas rejeitadas referem-se a: (i) Tomada de Contas n.º 564230/09;
(ii) Prestação de Contas de Transferência n.º 212589/09 – Acórdão n.
3236/2022; (iii) Prestação de Contas de Transferência n.º 444957/16 –
Acórdão n. 26/17 e 1882/16.

3. O recorrente argumenta a inexistência de competência do Tribunal de
Contas para julgar as contas de gestão, invocando o Tema nº 835 do STF e
a ausência de dolo nas irregularidades apontadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) se o Tribunal de Contas do Estado
possui competência para julgar as contas de gestão do recorrente; (ii) se as
irregularidades constatadas configuram ato doloso de improbidade
administrativa, capaz de ensejar inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Quanto à competência para julgamento das contas, o Supremo Tribunal
Federal, no Tema nº 835, fixou que a apreciação das contas de gestão de
prefeitos é competência das Câmaras Municipais, com o auxílio dos
Tribunais de Contas. Este entendimento foi reafirmado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, que excluiu a competência dos Tribunais de Contas para
julgar contas de gestão de prefeitos quando não houver envolvimento de
verbas estaduais ou federais (RE 848.826, STF; TSE, AgRg no RE
060015003, Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, 2020).

9. Sobre as contas de Tomada de Contas n.º 564230/09 e Prestação de
Contas n.º 444957/16, verificou-se que não houve julgamento pelas
Câmaras Municipais, o que afasta a inelegibilidade, uma vez que as contas
não foram apreciadas pelo órgão competente.

10. Quanto à Prestação de Contas n.º 212589/09, esta envolve repasse de
recursos federados, configurando a competência do Tribunal de Contas para
seu julgamento. As irregularidades apontadas configuram ato doloso de
improbidade administrativa, conforme exigido pelo art. 1º, inciso I, alínea ‘g’,
da LC nº 64/90, e pela jurisprudência consolidada no TSE, após a edição da
Lei nº 14.230/2021 (TSE, RO nº 060104626, Min. Carlos Horbach, 2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, mantendo-se o
indeferimento do registro de candidatura do recorrente, em razão da
Num. 44151556 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

inelegibilidade decorrente da Prestação de Contas n.º 212589/09.

12. Tese de julgamento: "Para a configuração da inelegibilidade do art.
1º, inciso I, alínea ‘g’, da LC nº 64/90, é necessária a rejeição de contas
por irregularidade insanável, configurando ato doloso de improbidade
administrativa, julgadas pelo órgão competente."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, g;

- Constituição Federal, art. 71, II;

- Lei nº 14.230/2021, art. 1º, §§ 1º, 2º.

Jurisprudência relevante citada:

- STF, RE 848.826, Min. Roberto Barroso, 2016;

- TSE, AgRg no RE 060015003, Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, 2020;

- TSE, RO nº 060104626, Min. Carlos Horbach, 2022.

O Acórdão expressamente tratou da presença do dolo subjetivo,
individualizando a conduta do ora embargante, então prefeito que teve as contas
rejeitadas:

“(...)

Primeiramente, é importante destacar que o Acórdão 3236/22, relativo ao
Processo nº 5299604 (ID 44068784) faz referência ao Acórdão 1787
localizado após pesquisas pela d. Procuradoria Regional Eleitoral (
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/8/pdf/00358992.pdf), do qual se
extraem os seguintes trechos, também reproduzidos no parecer ministerial,
relativos a fatos ligados à conduta do ex-prefeito, ora candidato:

2.5. Sr. Eliel Hernandes Roque, ex-Prefeito; Quanto a
responsabilização perante as irregularidades, a CGE concluiu pelo
recolhimento dos recursos repassados, no valor de R$ 336.429,94
(trezentos e trinta e seis mil quatrocentos e vinte e nove reais e
noventa e quatro centavos), devidamente corrigidos, pelo Sr. Eliel
Hernandes Roque, como ex-Prefeito, em razão da ausência de
comprovação na instalação e funcionamento dos equipamentos
adquiridos, bem como a inclusão de seu nome no cadastro dos
responsáveis com contas irregulares, para os fins do art. 170 da Lei
Complementar nº 113/2005. O município de São Tomé atendeu ao
solicitado no Despacho nº 1211/19 (peça 134) encaminhando na peça
167 a relação dos 32 itens adquiridos com os recursos do
Convênio, destacando os 25 itens que se encontram de posse do
município, os 17 que se encontram ociosos (nunca funcionaram) e
os 8 que estavam sendo utilizados. Informaram ainda que há
irregularidades na aquisição de 7 equipamentos que foram
entregues com divergência de marca (3 aspiradores cirúrgicos e 1
Num. 44151556 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

desfibrilador) ou não foram entregues (2 redes com quatro saídas e 1
carrinho de emergência). Essas informações conjugadas com a
manifestação do Fundo Estadual de Saúde (peças 107),
demonstram os desastrosos gastos com os valores do convênio, o
desperdício da verba pública, a ausência de critérios e de
planejamento, em tese superfaturamento pela diferença de preços em
bens idênticos (peças 107: Há divergência de valores e quantidades de
equipamentos entre os lotes descritos nas propostas de preço, as
Notas fiscais e os equipamentos que efetivamente encontram-se no
local). Imputo-lhe ainda pela conduta acima descrita a multa prevista
no art. 87, inciso IV, alínea g da Lei Orgânica (40 UPFPR).

(iv) quanto a responsabilização perante as irregularidades, a CGE e
MPC concluíram pelo recolhimento dos recursos repassados, no valor
de R$ 336.429,94 (trezentos e trinta e seis mil quatrocentos e vinte e
nove reais e noventa e quatro centavos), devidamente corrigidos, pelo
Sr. Eliel Hernandes Roque, como ex-Prefeito, em razão da ausência
de comprovação na instalação e funcionamento dos
equipamentos adquiridos, bem como a inclusão de seu nome no
cadastro dos responsáveis com contas irregulares, para os fins do art.
170 da Lei Complementar nº 113/2005, mais a multa, pela conduta
acima descrita, de acordo com o art. 87, inciso IV, alínea g da Lei
Orgânica (40 UPFPR);

(...)

I - Julgar irregular a prestação de contas de transferência voluntária
realizada entre o Fundo Estadual de Saúde do Paraná e o Município
de São Tomé, nos seguintes termos: (i) sob responsabilidade do Sr.
Antônio Marcos Cardoso de Matos, na qualidade de contador do
município, deixo de acompanhar a manifestação da CGE e MPT para,
diante da verificação da existência de empenhos pagos e não
assinados pelo viceprefeito, os empenhos 4825, 4827, 4830 e 4831
(peça 157), fls. 22 (R$9.360,00 – nove mil trezentos e sessenta reais),
27 (R$73.100,00 – setenta e três mil e cem reais), 32 (R$25.000,00 –
vinte e cinco mil reais) e 37 (R$59.900,00 – cinquenta e nove mil e
novecentos reais), nos quais consta apenas o nome e sem assinatura
do vice-prefeito, mas assinados pelo contador, em glosar em desfavor
do contador, devendo recolher as quantias assinaladas,
solidariamente, com o vice-prefeito no exercício do cargo de prefeito,
Sr. Antônio Claudio de Souza, que permitiu e aquiesceu ao prefeito,
que estava em férias e mesmo assim silenciou aos pagamentos, e ao
Prefeito que determinou o pagamento, Sr. Eliel Hernandes Roque.

É certo que, com edição da Lei nº 14.230/2021, passou-se a exigir dolo
específico para a configuração de ato doloso de improbidade administrativa,
nos termos do art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.429/92:

(...)

Nesse contexto, a Corte Superior revisou sua jurisprudência, assentando
que o dolo específico também deve ser exigido para a incidência das
inelegibilidades das alíneas “g” e “l” do art. 1º, I, da LC 64/1990.

Num. 44151556 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

Confira-se:

(...)

No presente caso, o recorrente concorreu para que terceiro se
enriquecesse ilicitamente, ao autorizar o pagamento por bens
defeituosos ou que sequer foram entregues, causando evidente
prejuízo ao erário, de onde se extrai o seu dolo específico.

Escorreita, portanto, a conclusão da sentença, no sentido de que “(...)
o dolo específico da improbidade administrativa deve ser reconhecido
a Eliel, uma vez que teria meios, como Administrador, de saber sobre
superfaturamento e emprego equivocado na compra de equipamentos
ou danificados ou não entregues como adquiridos. Houve certamente,
sob o enfoque eleitoral, enriquecimento ilícito de terceiros e dano ao
erário público, mostrando a falta de ética e moralidade na condução
vida política daquela comunidade e, assim, sendo hipótese de
inelegibilidade”.

Assim, todos os seguintes requisitos para a configuração da inelegibilidade.

(...)”

Em seu parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no seguinte
sentido:

Como bem enfatizado pela parte embargada em suas contrarrazões de id.
44124837, o ponto sobre o qual o acórdão teria se mostrado omisso
sequer foi aventado nas razões recursais analisadas pelo decisum
embargado, cuidando-se, em verdade, de alegação nova, somente
apresentada nos aclaratórios.

Mesmo que não fosse o caso, a alegação não elide os fundamentos
esposados pelo acórdão, já que as irregularidades apontadas pelo
Tribunal de Contas do Paraná nos autos de nº 212589/09 extrapolam o
mero ato de assinatura dos empenhos nº 4825, 4827, 4830 e 4831, eis
que decorrem da má gestão dos recursos financeiros repassados à
municipalidade.

Ademais, ainda que se admita que o ora embargante, então Prefeito
Municipal, estivesse em férias à época das assinaturas dos empenhos; que o vice-prefeito
era quem atuava como gestor público durante os atos administrativos analisados; e que
os empenhos pagos objetos da prestação de contas tenham sido assinados unicamente
pelo contador, tais circunstâncias não afastam o dolo específico do ora embargante.

Aliás, para além de configurar inovação recursal e supressão de instância, tal
construção do embargante não se sustenta pelo próprio conteúdo da decisão
proferida pelo Tribunal de Contas.

Num. 44151556 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

Isso porque, ao se analisar os Acórdãos do TCE, não se constata que o ora
embargante não teria qualquer participação com tais pagamentos irregulares já que
estaria de férias.

Ao revés, denota-se maior gravidade ainda de sua conduta, pois, mesmo
estando de férias, efetuou as transferências bancárias em favor do fornecedor.

Ademais, e por argumentação, pela leitura da r. decisão proferida pelo e.
Tribunal de Contas, não é possível que esta corte eleitoral possa reapreciar o conteúdo
meritório lá realizado, tendo em vista o contido na Súmula 41 do TSE:

“Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das
decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de
contas que configurem causa de inelegibilidade.”

Ora, muito além da conclusão de que as assinaturas dos empenhos nº 4825,
4827, 4830 e 4831 decorrem da má gestão dos recursos financeiros repassados à
municipalidade (conforme bem destacou a d. Procuradoria Regional Eleitoral), o Acórdão
3236 (ID 44068804, pág. 07) expressamente destacou que:

“nas palavras da instrução técnica que precedeu a decisão recorrida
(Instrução CGE n. 1121/20, peça 196, p. 12), “que o Sr. Antônio Claudio de
Souza não foi o responsável pela liquidação dos empenhos, nem tampouco
pelos pagamentos, que foram realizados pelo Sr. Eliel Hernandes
Roque que,” mesmo estando em gozo de férias, “efetuou as
transferências bancárias a favor do fornecedor”.

Por sua precisão, registro, ainda os importantes argumentos acrescidos
oralmente em sessão de julgamento pelo Exmo. Desembargador Guilherme Frederico
Hernandes Denz:

“REL. 0600336-89. 2024.6.16.088

Voto convergente com o Relator

Adoto como relatório aquele apresentado no voto do relator.

Quanto à discussão sobre o conhecimento ou não dos embargos, admito ser
controversa a questão, prevalecendo, de fato, o entendimento de que basta a
alegação da omissão, da contradição da obscuridade ou do erro material, para
que os embargos sejam admitidos. Se efetivamente houve ou não os vícios
arguidos, a discussão ingressa na análise do mérito recursal, sendo hipótese de
acolhimento ou rejeição.

Nessa primeira perspectiva, portanto, conheço dos embargos de declaração.

Saliente-se, inicialmente, que os embargos de declaração são espécie de recurso
de fundamentação vinculada. Ou seja, somente são admissíveis quando
presentes um dos vícios expressamente previstos no art. 1022 do CPC, como
Num. 44151556 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

remete o art. 275 do Código Eleitoral.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo
eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargos de declaração não podem se prestar ao rejulgamento da causa,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado e que, neste caso, diga-se de passagem, teve a aquiescência
unânime da corte quando houve o julgamento do recurso adequado no dia
01.10.2024

Diante disso, passa-se a análise do mérito dos embargos, ou seja, avaliar se
houve o vício da omissão alegada na petição dos embargos de declaração.
Destaca-se, aqui, um ponto relevante. Nas razões de embargos, em nenhum
momento, o embargante afirmou padecer o acórdão do vício da “contradição”. A
suposta contradição do acórdão somente foi trazida à baila na motivação do voto
divergente, o que, no meu sentir, viola o princípio do contraditório, pois trouxe
argumento jurídico novo não suscitado pela parte.

De qualquer sorte, vício algum pode ser imputado ao acórdão.

Com relação à omissão, adoto como razão de decidir tudo o que foi apontado no
voto do relator, cujo teor enfrenta com propriedade o suposto vício da omissão.

Quanto à contradição, o que se verifica é tentativa de julgamento da causa, o que
é inadmissível em embargos de declaração.

Ora, os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição
entre a decisão e alguma prova; ou eventuais contradições entre fundamentos
jurídicos diversos. Contradição somente existe quando ocorre entre trechos da
decisão embargada.

De qualquer forma, tendo em vista que se pretende o rejulgamento da causa, a
análise do mérito da demanda se impõe novamente.

Para fins de reconhecimento dos requisitos da inelegibilidade, o TSE assentou
que a verificação, no caso concreto, do dolo específico e dos demais elementos
pode ser realizada pela Justiça Eleitoral a partir do exame da fundamentação do
acórdão do Tribunal de Contas ainda que tal reconhecimento não tenha constado
Num. 44151556 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

expressamente do dispositivo daquele pronunciamento.

“(...) a conformação do caso concreto à métrica do dolo específico será aferida
a partir do cotejo das irregularidades retratadas no acórdão do Tribunal de
Contas (...)” (Recurso Ordinário Eleitoral 060205129/RJ, Relator(a) Min. Carlos
Horbach, Acórdão de 15/12/2022).

Além disso, ao contrário do consignado no voto divergente, o acórdão do Tribunal
de Contas no Processo n. 212589/09, que responsabilizou o embargante pelas
irregularidades das contas foi mencionado expressamente no acordão
embargado, sendo possível o seu acesso pelo link disponibilizado na
fundamentação. Aliás, a leitura do acórdão, no meu sentir, é de leitura obrigatória
a fim de que se faça um julgamento com o conhecimento de todo substrato fático
que levou à desaprovação das contas.

Com isso, transcreve-se o acórdão do TCE, na parte que interessa ao presente
julgamento, ou seja, trechos que dizem respeito à responsabilização do
embargante:

“Trata-se de Processo de Prestação de Contas de Transferência Voluntária,
relativo ao Termo de Convênio nº 006/2008, em cuja vigência (25/06/2008 a
25/06/2009) o Fundo Estadual de Saúde do Paraná repassou R$ 337.684,00
(trezentos e trinta e sete mil e seiscentos e oitenta e quatro reais) ao
Município de São Tomé, para aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para o Hospital da cidade.

(...)

A instrução da CGE concluiu pela irregularidade tendo em vista que restou
comprovado que os equipamentos adquiridos com recursos do convênio não
estavam sendo utilizados, e portanto a avença não atingiu os objetivos para
os quais foi firmada, qual seja, a melhoria dos cuidados da saúde da
população local, por meio da aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para o Hospital do município de São Tomé.

2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. Manifestação do Fundo Estadual de Saúde O
relato do responsável pelo Fundo Estadual de Saúde que encaminhou o
Relatório Circunstanciado (peça 107) informou que “Há divergência de
valores e quantidades de equipamentos entre os lotes descritos nas
propostas de preço, as Notas fiscais e os equipamentos que efetivamente
encontram-se no local” e também que equipamentos foram pagos e não
foram entregues e outros que foram cobrados mais de uma vez e com
valores diferentes em várias notas. Afirmou que há divergência de valores e
quantidades de equipamentos e cita que “a rede com 4 saídas Jacob foi
cobrada indevidamente nas notas 127 e 131, sendo que na primeira o valor
cobrado foi R$ 4.691,82 (quatro mil seiscentos e noventa e um reais e
oitenta e dois centavos) e na segunda no valor de R$ 3.513,26 (três mil
quinhentos e treze reais e vinte e seis centavos), apesar de ter sido cobrada
duas vezes tal equipamento nunca foi entregue. Fato semelhante ocorreu
com o aspirador cirúrgico 3 litros KSS, que foi entregue apenas 1, e na nota
nº 127 foi cobrada 1 unidade a R$ 2.345,91 (dois mil trezentos e quarenta e
cinco reais e noventa e um centavos), na nota nº 129 foram cobrados 2
unidades a R$ 1.288,91 (um mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa e
um centavos) cada e na nota nº 131 foi cobrado outra unidade a R$
Num. 44151556 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

2.295,60 (dois mil e duzentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)”,
em resumo, os bens são idênticos pois a descrição nos lotes é idêntica e
portanto o preço deveria ser igual para os itens adquiridos (fls. 06 a 09 –
peças 196).

A emissão dos empenhos, quando das notas fiscais, foram efetuadas no
mesmo dia (01/12/2008). Os pagamentos à empresa Jacob & Jacob Silva
Ltda ME foram realizados em dois dias, sendo o primeiro em 15/12/2008, no
valor total de R$ 178.979,95 (cento e setenta e oito mil novecentos e setenta
e nove reais e noventa e cinco centavos), e o segundo em 20/02/2009 no
valor total de R$ 157.449,99 (cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e
quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), alcançando a somatória
de R$ 336.429,94 (trezentos e trinta e seis mil e quatrocentos e vinte e nove
reais e noventa e quatro centavos). O Termo de Recebimento dos Bens
assinado pelos componentes da Comissão, juntado na peça 92, é datada de
15/07/2010, portanto mais de dois anos depois que os pagamentos à
empresa Jacob & Jacob Silva Ltda ME foram efetuados.

A CGE conclui que os pagamentos foram efetuados sem a efetiva
comprovação da entrega de todos os bens em descumprimento ao §2º do
art. 63 da Lei nº 4.320/64 uma vez que a etapa de liquidação da despesa
não obedeceu a Lei. Essas manifestações embasam a desaprovação, as
irregularidades e as imputações da presente prestação de contas de
convênio.

(...)

Estes valores devem ser glosados em desfavor e solidariamente, em face do
contador, do vice-prefeito no exercício da prefeitura, que permitiu e foi
omisso quanto ao prefeito, que em férias, determinou o pagamento, e que
também deve ser responsabilizado.

(...)

Há solidariedade nos empenhos que firmou, nos restantes se omitiu, nos
quais consta seu nome, mas sem a sua assinatura, por omissão, pois
aquiesceu ao pagamento do prefeito, em férias.

(...)

2.5. Sr. Eliel Hernandes Roque, ex-Prefeito; Quanto a responsabilização
perante as irregularidades, a CGE concluiu pelo recolhimento dos recursos
repassados, no valor de R$ 336.429,94 (trezentos e trinta e seis mil
quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos),
devidamente corrigidos, pelo Sr. Eliel Hernandes Roque, como ex-Prefeito,
em razão da ausência de comprovação na instalação e funcionamento dos
equipamentos adquiridos, bem como a inclusão de seu nome no cadastro
dos responsáveis com contas irregulares, para os fins do art. 170 da Lei
Complementar nº 113/2005. O município de São Tomé atendeu ao solicitado
no Despacho nº 1211/19 (peça 134) encaminhando na peça 167 a relação
dos 32 itens adquiridos com os recursos do Convênio, destacando os 25
itens que se encontram de posse do município, os 17 que se encontram
ociosos (nunca funcionaram) e os 8 que estavam sendo utilizados.
Informaram ainda que há irregularidades na aquisição de 7 equipamentos
Num. 44151556 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

que foram entregues com divergência de marca (3 aspiradores cirúrgicos e 1
desfibrilador) ou não foram entregues (2 redes com quatro saídas e 1
carrinho de emergência). Essas informações conjugadas com a
manifestação do Fundo Estadual de Saúde (peças 107), demonstram os
desastrosos gastos com os valores do convênio, o desperdício da verba
pública, a ausência de critérios e de planejamento, em tese
superfaturamento pela diferença de preços em bens idênticos (peças 107:
Há divergência de valores e quantidades de equipamentos entre os lotes
descritos nas propostas de preço, as Notas fiscais e os equipamentos que
efetivamente encontram se no local). Imputo-lhe ainda pela conduta acima
descrita a multa prevista no art. 87, inciso IV, alínea g da Lei Orgânica (40
UPFPR).

Diante do exposto VOTO pela irregularidade da prestação de contas de
transferência voluntária realizada entre o Fundo Estadual de Saúde do
Paraná e o Município de São Tomé, nos seguintes termos:

(...)

4. Quanto a responsabilização perante as irregularidades, a CGE e MPC
concluíram pelo recolhimento dos recursos repassados, no valor de R$
336.429,94 (trezentos e trinta e seis mil quatrocentos e vinte e nove reais e
noventa e quatro centavos), devidamente corrigidos, pelo Sr. Eliel
Hernandes Roque, como ex-Prefeito, em razão da ausência de
comprovação na instalação e funcionamento dos equipamentos adquiridos,
bem como a inclusão de seu nome no cadastro dos responsáveis com
contas irregulares, para os fins do art. 170 da Lei Complementar nº
113/2005, mais a multa, pela conduta acima descrita, de acordo com o art.
87, inciso IV, alínea g da Lei Orgânica (40 UPFPR);”

Pelos fatos delineados no acórdão do Tribunal de Contas do Estado, fica patente
a existência do dolo específico, na medida em que reconheceu que o então
Prefeito, Eliel Hernandes Roque, retornou de férias para ordenar o pagamento
dos valores, sem que houvesse a entrega dos produtos, não observando a fase
de liquidação em total desacordo com a lei. Depois, ao se constatar no voto que
houve “desastrosos gastos com os valores do convênio, o desperdício da verba
pública, a ausência de critérios e de planejamento, e superfaturamento pela
diferença de preços em bens idênticos”, fica evidente que a conduta se amolda a
ato de improbidade mediante dolo específico.

Outras peculiaridades também devem ser consideradas para se chegar à
conclusão de que o Prefeito incidiu em dolo específico.

O fato de se tratar de dinheiro destinado à compra de equipamentos médicos, os
quais não cumpriram a sua finalidade, tratando-se de área sensível a toda e
qualquer administração pública, pois é reconhecida a carência de recursos para o
atendimento médico da população em geral.

Também, o valor do convênio que, em 2008, ascendia ao montante de R$ R$
337.684,00 (trezentos e trinta e sete mil e seiscentos e oitenta e quatro reais) foi
destinado ao município de São Tomé, cuja população estimada, segundo censo
de 2019, é de 5.722 habitantes. Ora, pelo valor exorbitante do convênio para uma
cidade de pequeno porte, o fato de o Prefeito ordenar o pagamento dos contratos
sem se certificar da entrega dos materiais e equipamentos médicos revela
Num. 44151556 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

vontade consciente e direcionada do gestor em não dar cumprimento aos termos
do convênio, agindo com dolo específico de improbidade.

Registre-se que o TSE, em diversas oportunidades, reconheceu o dolo específico
em situações bem menos graves e não tão evidentes como a delineada nos
autos, como se observa do seguinte julgado:

(...) 4. A omissão do chefe do Poder Legislativo Municipal do seu dever de
fiscalizar execução de contrato em desconformidade com os termos ajustados,
ainda que firmado em gestão anterior, ensejando dano ao Erário, configura
irregularidade insanável, caracterizadora, em tese, de ato de improbidade
administrativa mediante dolo específico. “ (Recurso Ordinário Eleitoral
060205129/RJ, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Acórdão de 15/12/2022)

Em outro julgado análogo ao dos presentes autos, envolvendo convênio e
rejeição de contas de prefeito, o TSE reconhece que incumbe ao gestor
ordenador das despesas zelar pela execução do objeto do convênio.

“ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS. CONVÊNIO.
ORDENADOR DE DESPESAS. PREFEITO À ÉPOCA. ART. 1º, I, G, DA LC N.
64/90. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

(..)

3. A rejeição do ajuste contábil em tomada de contas especial, diante da
omissão do dever de prestar contas, com a imputação de débito e multa,
porquanto não comprovada a execução do objeto de convênio, notadamente
por descumprimento do núcleo da avença, e não meramente das obrigações
marginais, revela conduta consciente e direcionada do gestor e preenche os
requisitos da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC n. 64/90, inclusive no
que tange à sua conformação com a prática, em tese, de ato de improbidade
administrativa mediante dolo específico” (Recurso Ordinário Eleitoral
060076575/SC, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Acórdão de 22/11/2022,
Publicado no(a) Publicado em Sessão 607, data 22/11/2022).

Por razões pertinentes para o presente caso, transcrevo parte do voto do
relator Min. Carlos Horbach:

“Sobre a caracterização, em tese, de ato de improbidade administrativa – para
o qual, conforme salientado acima, não mais se admite o dolo genérico –, tem-
se como pouco razoável depreender que um gestor público, especialmente de
um município de considerável porte, como no caso, possa se furtar, apenas
com esteio em inabilidade ou imperícia técnica, a prestar contas, porquanto a
ninguém é dado lidar com verba pública sem a adoção de critérios mínimos de
controle e transparência, como se apenas assumisse um risco.

Ademais, assentado pela Corte de Contas, em pronunciamento cujo mérito não
pode ser sindicado pela Justiça Eleitoral, que os valores repassados em
convênio e sob a responsabilidade do agente ordenador da despesa foram
empregados de forma absolutamente irregular, tanto que nem se comprovou a
execução das atividades mínimas (leia-se: fundamentais) inerentes ao objeto
da avença – como, na espécie, a qualificação do público alvo por meio de
Num. 44151556 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

formação de turmas específicas com a contratação de professores e
instrutores –, não há como subscrever a premissa de que esse comportamento
não tenha sido deliberado, porquanto não se trata de aspectos marginais do
convênio, esses sim sujeitos a algum tipo de variação por inaptidão do gestor,
mas do núcleo do pacto.

Logo, também se extrai, no caso, a presença do requisito legal da conformação
da rejeição de contas à configuração, em tese, de ato de improbidade
administrativa mediante dolo específico do agente público”.

Por todas essas razões, tenho a honra de acompanhar o voto do relator, rejeitando
os embargos”.

Em resumo, da leitura combinada dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo
único, II, ambos do CPC, invocados pelo embargante, conclui-se que será considerada
omissa apenas a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, situação essa que não
se verifica nos autos.

Como se vê, não há no Acórdão vícios a serem sanados em sede de
Embargos de Declaração.

Em verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, inovando em sede de
embargos de declaração, trazendo nova argumentação que não condiz com a verdade
dos fatos, com intuito de protelar a conclusão desta demanda.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão
a que chegou esta Corte, não houve qualquer vício no julgado, e diante de sua
manifesta reiteração recursal, registra-se a advertência de que a repetição poderá
caracterizar o intuito protelatório, com o sancionamento correspondente.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Nessas condições, voto no sentido de que esta Corte conheça dos
embargos, rejeitando-os.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44151556 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIEL HERNANDES
ROQUE contra o Acórdão nº 64.741 desta egrégia Corte que conheceu e deu parcial
provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se, contudo, o indeferimento do registro de
candidatura do embargante ao cargo de Prefeito do Município de São Tomé/PR.

Na Sessão Presencial de 21 de outubro de 2024, o eminente Relator, Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, votou no sentido de não conhecer dos aclaratórios e, no
mérito, pela sua rejeição.

Entendeu o Relator que não houve omissão quanto à análise do dolo
específico do embargante porque restou assentado na decisão colegiada que o então
Prefeito autorizou o pagamento por bens defeituosos ou que sequer foram entregues.

Compreendeu o Relator que “ao se analisar os Acórdãos do TCE, não se
constata que o ora embargante não teria qualquer participação com tais pagamentos
irregulares já que estaria de férias. Ao revés, denota-se maior gravidade ainda de sua
conduta, pois, mesmo estando de férias, efetuou as transferências bancárias em favor do
fornecedor”.

Acompanharam-no o Desembargador Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz e a Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani.

O Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade inaugurou divergência,
votando no sentido de conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, pelo
acolhimento dos embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
afastar o reconhecimento de inelegibilidade, dando provimento ao recurso eleitoral e
deferindo o registro de candidatura de Eliel Hernandes Roque.

Entendeu a Divergência que o acórdão embargado não examinou a questão
das férias do prefeito e, ao sanar a omissão, concluiu que não há no acórdão do Tribunal
de Contas trecho com referência ao dolo específico do gestor público.

Seguiram com a Divergência o Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça e o
Des. Eleitoral Julio Jacob Junior.

Verificado o empate na votação, na qualidade de Presidente desta Corte e
com base no artigo 78 do Regimento Interno deste Tribunal, passa-se a proferir voto no
Num. 44151556 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

tocante a esse ponto específico.

A questão controvertida consiste em definir a admissibilidade dos embargos
de declaração e o seu mérito.

Por primeiro, tenho que assiste razão à Divergência quando propõe o
conhecimento dos embargos de declaração porque a parte embargante pretende, ao
menos no plano abstrato, ver sanado vício de omissão no v. acórdão, o que encontra
amparo legal no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, na medida em que há alegação pela parte embargante de haver
pontos a serem aclarados, é cabível o exame dos presentes embargos de declaração
(STJ, EDcl no AREsp n. 1.885.660/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022).

Ademais, reforça a omissão do julgado quando o voto ora proposto pelo
Relator se aprofunda na análise dos acórdãos do Tribunal de Contas, amealhando fatos e
argumentos que não constaram no acórdão embargado.

Assim, acompanho a Divergência para CONHECER dos embargos de
declaração.

No âmbito meritório, destaco que, por ocasião do pleito, o candidato já se
encontrava com o seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral, de modo que, caso se
sagre vitorioso nas urnas, não é argumento que deve ser considerado para definir sua
condição de elegibilidade, como bem ponderado oralmente pelo Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz.

Nessas situações, é facultado ao partido político promover a substituição do
candidato cujo registro fora indeferido (art. 72, Resolução TSE nº 23.609/19). Caso não o
faça, a agremiação está assumindo o risco de levar às urnas um candidato cujo registro
pode continuar indeferido.

Reproduzo passagem das lições vertidas pela doutrina nesse tocante:

Nesse quadro, tem-se que o candidato sub judice vitorioso no pleito, mas que
teve seu pedido de registro inicialmente indeferido, assume conscientemente
o risco jurídico de não ser diplomado nem vestido no mandato.

(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 19ª Edição. Atlas. 2023. p. 529)

E ainda, continua:

Não cabe o argumento de que o candidato venceu as eleições, devendo
respeitar a soberania das urnas enquanto a matéria é apreciada pela Justiça.
Além de esse princípio não ser absoluto (pois um mandato pode ser extinto
por razões diversas), não se pode afirmar que tenha havido estrita
observância do procedimento legal, que impõe o registro do candidato.
Num. 44151556 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 19ª Edição. Atlas. 2023. p. 528)

Lado outro, o acórdão desta Corte deixou de examinar o dolo específico do
Prefeito sob a perspectiva de que este gestor público se encontrava no gozo de férias por
ocasião dos pagamentos reputados indevidos.

Inclusive, essa análise se revela imprescindível para a solução da
controvérsia porque perpassa diretamente à existência de efetiva participação do Chefe
do Executivo Municipal na irregularidade diagnosticada pelo Tribunal de Contas.

No caso presente, é possível aferir o dolo específico a partir das circunstância
delineadas pelo acórdão da Corte de Contas, nos termos da posição trilhada pelo colendo
Tribunal Superior Eleitoral (REspE n. 0600188-53.2020.6.17.0068/PE, ministro Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, PSESS de 18 de dezembro de 2020 e REspE 060008582/CE,
Relator(a) Min. Kassio Nunes Marques, Decisão monocrática de 22/10/2024, Publicado
no(a) Publicado no Mural 260570, data 23/10/2024), questão bem analisada na sessão
pelo Desembargador Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, em considerações
acolhidas pelo eminente Relator.

De início, é relevante ponderar que a irregularidade imputada ao Chefe do
Executivo Municipal envolve a aquisição de materiais hospitalares.

A saúde pública, sobretudo no espectro da má gestão de recursos públicos e
por envolver a população de baixa renda, exige que a aquisição de equipamentos
hospitalares deva ser conduzida com a máxima responsabilidade pela Administração
Pública, de modo a garantir a eficiência e a qualidade dos serviços prestados.

Do intérprete, exige-se um maior rigor no exame do caso.

Na hipótese de que se cuida, o então Prefeito, ao perceber a importância da
aquisição desses equipamentos para a municipalidade, interrompeu seu período de férias
para efetuar o pagamento dos produtos hospitalares.

Confira-se o acórdão nº 3236/2022 do TCE que, embora não aborde
especificamente a situação do embargante, mas apenas do vice-prefeito, registrou o
seguinte:

Constatou-se nos documentos acostados na peça 157 que o Sr. Antônio
Claudio de Souza não foi o responsável pela liquidação dos empenhos, nem
tampouco pelos pagamentos, que foram realizados pelo Sr. Eliel
Hernandes Roque que, ainda que estivesse afastado do cargo para
fruição de férias, efetuou as transferências bancárias a favor do
fornecedor no dia 15/12/2008.

(...)

Confirmando esse raciocínio, convém reiterar, nas palavras da instrução
técnica que precedeu a decisão recorrida (Instrução CGE n. 1121/20, peça
Num. 44151556 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

196, p. 12), "que o Sr. Antônio Claudio de Souza [Vice-Prefeito em
substituição] não foi o responsável pela liquidação dos empenhos, nem
tampouco pelos pagamentos, que foram realizados pelo Sr. Eliel
Hernandes Roque que," mesmo estando em gozo de férias, "efetuou as
transferências bancárias a favor do fornecedor".

Nesse mesmo sentido, é o Acórdão nº 1787 do TCE, quando trata
especificamente do embargante:

Estes valores devem ser glosados em desfavor e solidariamente, em face do
contador, do vice-prefeito no exercício da prefeitura, que permitiu e foi omisso
quanto ao prefeito, que em férias, determinou o pagamento, e que
também deve ser responsabilizado.

(...)

(...) nos quais consta apenas o nome e sem assinatura do vice-prefeito, mas
assinados pelo contador, em glosar em desfavor do contador, devendo
recolher as quantias assinaladas, solidariamente, com o vice-prefeito no
exercício do cargo de prefeito, Sr. Antônio Claudio de Souza, que permitiu e
aquiesceu ao prefeito, que estava em férias e mesmo assim silenciou aos
pagamentos, e ao Prefeito que determinou o pagamento, Sr. Eliel
Hernandes Roque.

(...)

4. Quanto a responsabilização perante as irregularidades, a CGE e MPC
concluíram pelo recolhimento dos recursos repassados, no valor de R$
336.429,94 (trezentos e trinta e seis mil quatrocentos e vinte e nove reais e
noventa e quatro centavos), devidamente corrigidos, pelo Sr. Eliel
Hernandes Roque, como ex-Prefeito, em razão da ausência de
comprovação na instalação e funcionamento dos equipamentos
adquiridos (...)

Ao interromper suas férias em razão da importância dos bens envolvidos,
competia ao Chefe do Executivo realizar toda a checagem do processo licitatório e do
material adquirido, o que não foi providenciado.

Rememore-se que se tratava de aquisição de alto vulto, havendo
equipamentos que não foram entregues, outros cobrados em duplicidade e com
divergência de valores.

Nesse sentido, o Acórdão nº 1787 do TCE:

Há divergência de valores e quantidades de equipamentos entre os lotes
descritos nas propostas de preço, as Notas fiscais e os equipamentos que
Num. 44151556 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

efetivamente encontram-se no local” e também que equipamentos foram
pagos e não foram entregues e outros que foram cobrados mais de uma
vez e com valores diferentes em várias notas.

Desta feita, em que pese as teses jurídicas em sentido contrário,
acompanho o Relator no mérito a fim de reputar que a interrupção das férias pelo
Prefeito para efetuar o pagamento dos equipamentos médicos adquiridos pelo Município,
aliado ao fato de se tratar de equipamentos hospitalares, é suficiente para restar
caracterizado o dolo específico exigido pela alínea g do artigo 1º, I, da LC nº 64/1990.

Com estes fundamentos, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração e, no mérito, REJEITAR-LHES.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Presidente

VOTO VENCIDO

Adoto o relatório originário.

Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do e. relator quanto ao exame de
admissibilidade recursal, votando no sentido de conhecer dos embargos de declaração e,
de consequência, avançar para a análise de mérito.

1. Conhecimento dos embargos de declaração.

No caso dos autos, tem-se que o embargante aponta omissão no julgado, a
qual descreve da seguinte maneira:

"No presente caso, houve arguição sobre a ausência de individualização da
conduta e demonstração do elemento subjetivo dolo específico na
decisão de reprovação de contas, sem os quais à luz da alteração da lei de
improbidade não há que se falar em improbidade administrativa.
Ocorre que, com todas as vênias devidas, inexiste na decisão do TRE
consideração sobre a existência de individualização da conduta e
demonstração do elemento subjetivo dolo específico no Acórdão do
TCE/PR.
O Acordão do TCE/PR (Acórdão 3236/22, relativo ao Processo nº 5299604),
Num. 44151556 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

transcrito na decisão objeto dos presentes embargos destaca que o agente
público estava ausente do cargo, estabelecendo que:
a) o Prefeito estava de férias;
b) o vice-prefeito que encontrava-se como gestor público durante os
atos administrativos analisados;
c) os empenhos pagos objetos da prestação de contas foram
assinados unicamente pelo contador;
É o que se extrai do acórdão do TCE analisado na decisão aqui recorrida:
(...)
Compreende-se que houve omissão quanto a análise da decisão em
relação a individualização da conduta e do elemento subjetivo do agente
público, razão pela qual requer-se a concessão de efeito infringe ao
presentes embargos e reforma da decisão.
Diante do exposto, compreende-se que tal omissão merece ser revista em
sede recursal, acarretando a reforma da decisão e reconhecendo a
inexistência de hipótese de inelegibilidade.
[não destacado no original]

Portanto, havendo clara indicação de que, no entendimento do embargante,
havia uma omissão, a qual foi especificamente apontada, eventual conclusão pela
existência de fato que levasse ao não acolhimento da pretensão - como, por exemplo, o
pedido basear-se em inovação recursal quanto ao ponto - diz respeito ao mérito dos
embargos e não à sua admissibilidade, na linha da remansosa jurisprudência dos
tribunais.

Exemplificando, os seguintes embargos foram conhecidos e rejeitados, pois
os vícios apontados pelo embargante não estavam presentes: STJ, 4ª Turma, EDcl no
AgInt no AREsp nº 1827049/DF, rel. Min. Raul Araújo, publ. 07/04/2022, EDcl no REsp
1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/02/2021, DJe de 11/02/2021, EDcl no AgInt no AREsp nº 1827049/DF, rel. Min. Raul
Araújo, publ. 07/04/2022. Já estes outros não foram conhecidos, eis que não apontado
nenhum vício no acórdão: STJ, Corte Especial, AgInt no AgInt nos EAREsp nº
2128698/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, publ. 23/04/2024.

O não conhecimento dos presentes embargos de declaração pelo voto
apresentado pelo eminente relator, passou pela conclusão de que a alegação de que o
Embargante estava de férias quando do ato impugnado pelo Tribunal de Contas
importaria em uma novidade recursal, portanto não passível de análise nessa fase
processual.

Com efeito, antes de ingressar no capítulo "II - Da omissão", do qual foram
extraídos os trechos avaliados no exame de admissibilidade feito neste voto-vista, o
embargante apresentou outro capítulo: "I - Breve síntese"; e neste constou a única
referência à alegação de estar o embargante em férias ao tempo dos fatos e que foi o
fundamento adotado pelo e. relator para não conhecer dos embargos.

O trecho referido é o seguinte:

"No entanto, ao analisar a Prestação de Contas de Transferência n.º
Num. 44151556 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

212589/09 – Acórdão n. 3236/2022 - referente, na realidade, ao acórdão n.
1787/21, considerou que por se tratar de repasse de recursos entre entes
federados, a competência do Tribunal de Contas do Estado para julgar as
contas.
Vencida a questão da competência, os demais requisitos cumulativos
necessários para configuração da inelegibilidade devem ser analisados - e
Recurso Eleitoral há arguição precisamente de que os atos não seriam
dolosos (ausência de individualização da conduta e demonstração do
elemento subjetivo dolo específico).
Ocorre que, com todas as vênias devidas, inexiste na decisão do TRE
consideração sobre a existência de individualização da conduta e
demonstração do elemento subjetivo dolo específico no Acórdão do TCE/PR
(pois de fato, o Prefeito estava de férias quando os atos administrativos
ocorreram, o que encontra-se expresso na decisão da Corte de Contas).
Diante do exposto, compreende-se que tal omissão merece ser revista em
sede de embargos, aos quais se pleiteia concessão de efeito infringente,
acarretando a reforma da decisão e reconhecendo a inexistência de hipótese
de inelegibilidade."
[não destacado no original]

Ao longo das razões, essa é a única referência ao fato de o prefeito estar em
férias e, como já referido, no capítulo II, no qual o embargante trata especificamente "da
omissão", não há uma única menção a esse ponto.

Portanto, na minha avaliação, não se pode afirmar que os embargos de
declaração estejam fundados em inovação recursal, uma vez que, no capítulo específico
das razões em que exposta a insurgência e feita a delimitação dos pontos omissos, o
embargante não retoma a questão das férias do prefeito.

Forte nessas considerações e renovando o pedido de vênia, CONHEÇO dos
embargos e passo, de plano, à sua análise.

2. Da omissão:

Alega o embargante que o acórdão seria omisso pois carente de
fundamentação quanto a dois pontos:

(i) individualização da sua conduta e

(ii) demonstração do dolo específico.

Quanto a esses pontos, constou do voto condutor do acórdão, a par de
transcrição de trechos da sentença recorrida e de legislação aplicável, a seguinte
fundamentação do em. relator:

"Primeiramente, é importante destacar que o Acórdão 3236/22, relativo ao
Processo nº 5299604 (ID 44068784) faz referência ao Acórdão 1787
localizado após pesquisas pela d. Procuradoria Regional Eleitoral
(https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/8/pdf/00358992.pdf), do qual se
extraem os seguintes trechos, também reproduzidos no parecer ministerial,
Num. 44151556 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

relativos a fatos ligados à conduta do ex-prefeito, ora candidato:
(...)
É certo que, com edição da Lei nº 14.230/2021, passou-se a exigir dolo
específico para a configuração de ato doloso de improbidade administrativa,
nos termos do art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.429/92:
(...)
Nesse contexto, a Corte Superior revisou sua jurisprudência, assentando que
o dolo específico também deve ser exigido para a incidência das
inelegibilidades das alíneas “g” e “l” do art. 1º, I, da LC 64/1990.
(...)
No presente caso, o recorrente concorreu para que terceiro se
enriquecesse ilicitamente, ao autorizar o pagamento por bens
defeituosos ou que sequer foram entregues, causando evidente prejuízo
ao erário, de onde se extrai o seu dolo específico.
Escorreita, portanto, a conclusão da sentença, no sentido de que “(...) o dolo
específico da improbidade administrativa deve ser reconhecido a Eliel,
uma vez que teria meios, como Administrador, de saber sobre
superfaturamento e emprego equivocado na compra de equipamentos
ou danificados ou não entregues como adquiridos. Houve certamente,
sob o enfoque eleitoral, enriquecimento ilícito de terceiros e dano ao erário
público, mostrando a falta de ética e moralidade na condução vida política
daquela comunidade e, assim, sendo hipótese de inelegibilidade”.
Assim, todos os seguintes requisitos para a configuração da inelegibilidade."
[não destacado no original]

Assim, sintetizando o que efetivamente consta da fundamentação do
acórdão, tem-se que:

(i) o dolo específico decorreria, segundo o relator, do concurso do prefeito
para que terceiro enriquecesse ilicitamente;

(ii) o dolo específico decorreria, segundo o juízo de primeiro grau, do fato de o
prefeito ter meios, como administrador, de saber sobre o superfaturamento e sobre a
compra de equipamentos danificados ou não entregues e,

(iii) a conduta atribuída ao prefeito seria autorizar o pagamento por esses
bens defeituosos ou não entregues.

Daí decorre que não há omissão quanto à individualização da conduta do
recorrente, claramente fixada como sendo a de autorizar os pagamentos por bens
defeituosos ou não entregues.

Todavia, e com a devida vênia, a avaliação do dolo específico foi
efetivamente deficiente - não apenas por omissão, mas também por contradição.

Com efeito, no voto condutor o relator associa o dolo específico ao fato de o
gestor municipal ter concorrido para o enriquecimento de terceiro, endossando trecho da
sentença recorrida na qual o juiz de primeiro grau associa o dolo específico a um
comportamento culposo do prefeito, que "teria meios" para saber das irregularidades.

Num. 44151556 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

Eis aqui o ponto crucial para a definição da caracterização da inelegibilidade,
de modo que se trata de falha que demanda solução por esta Corte, em especial no
presente estágio do processo eleitoral; afinal, o gestor concorreu para o enriquecimento
de terceiro dolosamente, hipótese que o tornaria inelegível, ou falhou na gestão da coisa
pública, culposamente, hipótese em que sua elegibilidade estaria preservada?

Neste ponto, necessário retomar a leitura do artigo 1º, §§ 1º a 3º, da Lei de
Improbidade Administrativa, já com as significativas alterações promovidas pela Lei nº
14.230/2021:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade
administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício
de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio
público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de
2021)
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis
especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o
resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a
voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por
ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
[não destacado no original]

O texto legal não poderia ser mais claro: o dolo não se caracteriza pela mera
conduta voluntária do agente, mas sim pela intenção de atingir a finalidade ilícita. Isso
tem que ser demonstrado ou inferido das provas dos autos.

Insistindo no pedido de vênia, penso que o acórdão recorrido não solucionou
essa questão adequadamente, bastando-se em um raciocínio tautológico: o dolo
específico estaria caracterizado pela existência de enriquecimento ilícito; quando é sabido
que dolo específico e enriquecimento ilícito são requisitos distintos do ato de improbidade
administrativa, não sendo possível associar diretamente a existência de um à presença
do outro.

Da forma como posta no acórdão embargado, a impressão que se tem é que,
identificada a gravidade da situação identificada - aquisição para a área de saúde de
produtos defeituosos ou não entregues - e sendo o prefeito o responsável direto pela
gestão municipal e que autorizou pessoalmente os pagamentos, estabeleceu-se a
correlação imediata da falha com a intencionalidade.

Todavia, essa intencionalidade ou dolo específico há de ser demonstrada,
sob pena de se subverter a nova ordem legal, vigente desde 2021, voltando-se à adoção
do critério então dominante na jurisprudência, qual seja, o dolo genérico, que se satisfaz
pela mera voluntariedade da conduta - agora expressamente rejeitada pela lei.

Expostas essas premissas, passa-se à análise do que consta na
Num. 44151556 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

documentação produzida pelo impugnante.

Com relação à única causa de inelegibilidade mantida pelo e. relator, o único
documento apresentado com a impugnação vem a ser o acórdão nº 3236/2022 do TCE,
pelo qual foi julgado o recurso de revista apresentado por Antônio Cláudio de Souza,
provido para afastar as punições que pairavam sobre ele.

Desse acórdão, é possível extrair que o respectivo recurso se destinava à
reforma do acórdão nº 1787/2021 do TCE, por meio do qual teria sido apurada situação
de superfaturamento e pagamentos indevidos por itens adquiridos com recursos do
Fundo Estadual da Saúde pela prefeitura da Lapa, então sob a gestão do ora
embargante.

Ocorre que, apesar de ser esse o acórdão do TCE que teria fixado a
responsabilidade do ora embargante, essa decisão da Corte de Contas não foi juntada
aos autos, de modo que a única referência existente vem a ser a transcrição de trecho
dele na impugnação, que não foi especificamente contestada quanto ao conteúdo pelo
embargante e, por esse motivo, foi repetida na sentença.

Eis o trecho do único elemento que se tem daquela decisão (acórdão nº
1787/2021 do TCE) para embasar a negativa de registro de candidatura a um candidato
eleito:

2.5.Sr. Eliel Hernandes Roque, ex-Prefeito (...) Quanto a responsabilização
perante as irregularidades, a CGE concluiu pelo recolhimento dos recursos
repassados, no valor de R$ 336.429,94 (...) O município de São Tomé
atendeu ao solicitado no Despacho nº 1211/19 (peça 134) encaminhando na
peça 167 a relação dos 32 itens adquiridos com os recursos do Convênio,
destacando os 25 itens que se encontram de posse do município, os 17 que
se encontram ociosos (nunca funcionaram) e os 8 que estavam sendo
utilizados. Informaram ainda que há irregularidades na aquisição de 7
equipamentos que foram entregues com divergência de marca (3 aspiradores
cirúrgicos e 1 desfibrilador) ou não foram entregues (2 redes com quatro
saídas e 1 carrinho de emergência). Essas informações conjugadas com a
manifestação do Fundo Estadual de Saúde (peças 107), demonstram os
desastrosos gastos com os valores do convênio, o desperdício da verba
pública, a ausência de critérios e de planejamento, em tese superfaturamento
pela diferença de preços em bens idêntico”
[transcrição constante da sentença, id. 44068818]

Na minha ótica, com as informações disponíveis nos autos e com novo
pedido de vênia, há dois motivos bastantes para que se afaste eventual
inelegibilidade em relação a esse julgamento pelo TCE.

Primeiro, não há prova adequada do conteúdo do julgamento, mas apenas a
transcrição de um pequeno trecho do acórdão daquela Corte de Contas. Note-se que a
prova da causa de inelegibilidade é ônus processual do impugnante, que dele não se
desincumbiu, não cuidando do básico: trazer aos autos o acórdão que materializa a
rejeição das contas do recorrente.

Num. 44151556 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

Não se pode esquecer que a confissão não é admissível como prova no
processo eleitoral, que trata de direitos indisponíveis, por força da expressa previsão
contida no artigo 392 do CPC, de modo que a confissão ficta - isto é, a falta de defesa
contra ponto específico - não pode conduzir ao raciocínio adotado na sentença, ao menos
não em matéria eleitoral.

Por isso, competia ao impugnante/embargado comprovar a existência de
causa de inelegibilidade, com todas as suas circunstâncias, sob pena de rejeição e
deferimento do registro ao candidato.

Essa constatação é suficiente, a meu sentir, para a reforma da sentença
também quanto a este ponto.

Há mais.

Segundo, pois mesmo em se admitindo que o trecho transcrito do acórdão do
TCE seria admissível como prova única para fins de reconhecimento da inelegibilidade,
não há nesse trecho nenhuma referência quanto ao dolo específico, mas apenas a má
gestão a ele atribuída, em especial no seguinte trecho:

"Essas informações (...) demonstram os desastrosos gastos com os valores
do convênio, o desperdício da verba pública, a ausência de critérios e de
planejamento, em tese superfaturamento pela diferença de preços em bens
idêntico".

Minha percepção quanto à matéria é que "gastos desastrosos",
"desperdício" e "ausência de critérios e de planejamento" apontam nitidamente na
direção da conduta culposa pela via da negligência; por sua vez, o
"superfaturamento" demandaria mais elementos para que se pudesse aferir
eventual atuação dolosa do gestor público.

De se notar que, no acórdão nº 3236/2022 do TCE, que não trata da situação
do recorrente, mas apenas do seu vice-prefeito, é possível extrair alguns dados adicionais
quanto às irregularidades, a partir das referências lá constantes quanto ao julgamento
originário. Especificamente quanto a esse tema, extrai-se:

(...)
Há divergência de valores e quantidades de equipamentos entre os lotes
descritos nas propostas de preço, as Notas fiscais e os equipamentos que
efetivamente encontram-se no local e também que equipamentos foram
pagos e não foram entregues e outros que foram cobrados mais de uma vez
e com valores diferentes em várias notas.
...
A emissão dos empenhos, quando das notas fiscais, foram efetuadas no
mesmo dia...
...
...os pagamentos foram efetuados sem a efetiva comprovação da entrega de
todos os bens em descumprimento ao § 2.º do art. 63 da Lei nº 4.320/64 uma
vez que a etapa de liquidação da despesa não obedeceu a Lei.
(...)
Num. 44151556 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

Constatou-se nos documentos acostados na peça 157 que o Sr. Antônio
Claudio de Souza não foi o responsável pela liquidação dos empenhos, nem
tampouco pelos pagamentos, que foram realizados pelo Sr. Eliel Hernandes
Roque que, ainda que estivesse afastado do cargo para fruição de férias,
efetuou as transferências bancárias a favor do fornecedor no dia 15/12/2008.
(...)
Confirmando esse raciocínio, convém reiterar, nas palavras da instrução
técnica que precedeu a decisão recorrida (Instrução CGE n. 1121/20, peça
196, p. 12), “que o Sr. Antônio Claudio de Souza não foi o responsável pela
liquidação dos empenhos, nem tampouco pelos pagamentos, que foram
realizados pelo Sr. Eliel Hernandes Roque que,” mesmo estando em gozo de
férias, “efetuou as transferências bancárias a favor do fornecedor”.

Desses elementos adicionais, o que se pode extrair com convicção é que
houve aquisição de equipamentos com divergências no preço, parte não foi entregue e,
dos que foram recebidos, alguns eram defeituosos.

Especificamente quanto à atuação do recorrente, sabe-se que ele efetuou
pagamentos mesmo estando em férias, mas o motivo não ficou adequadamente
esclarecido - por exemplo, se só ele teria acesso a efetuar os pagamentos ou se o vice-
prefeito, que o substituía, poderia tê-los realizado.

Consta a referência de que os pagamentos foram realizados sem que
houvesse prova da entrega de todos os equipamentos, mas não há notícia quanto a ser o
recorrente pessoalmente responsável por fazer essa conferência nem se havia no
processo administrativo correspondente algum tipo de informação da entrega e,
tampouco, quem o contatou para realizar o pagamento, se alguém da empresa contratada
para o fornecimento ou da prefeitura.

Enfim, não se sabe praticamente nada sobre a atuação do recorrente nesse
caso específico, justamente pela deficiente instrução processual.

Nesse cenário, em que pese a gravidade dos fatos que embasaram a sua
condenação pelo TCE-PR, mas não perdendo de vistas os ônus processuais das partes e
a nova legislação quanto à configuração do dolo específico, orientando-me por um
julgamento jurídico e não moral, reputo não comprovado o dolo específico do
recorrente neste caso e, em decorrência, afasto a inelegibilidade correspondente.

Anota-se, por derradeiro, que desde a alteração legislativa, firmou-se na
jurisprudência o entendimento de que sem a demonstração do dolo específico não se
configura o ato de improbidade administrativa e, em decorrência, não há o
enquadramento nas causas de inelegibilidade das alíneas "g" e "l":

(...)
6. Na linha do que foi decidido por esta Corte, a nova redação da Lei de
Improbidade Administrativa exige a presença do dolo específico para a
configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 1º, I, g, da
Lei Complementar 64/1990.
(...) [TSE, AgR-RO-El nº 060032968/PB, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ.
Num. 44151556 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

25/04/2023]

(...)
3. A prática do esquema de rachadinha preenche os requisitos do
enriquecimento ilícito e da lesão ao Erário, além de configurar o dolo
específico, que passou a ser exigido para a incidência das inelegibilidades
das alíneas g e l do art. 1º, I, da LC 64/1990, após as alterações na Lei de
Improbidade Administrativa, levadas a efeito pela Lei 14.230/2021.
(...) [TSE, AgR-RO-El nº 060195434/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ.
15/12/2022]

(...)
3. O advento da Lei nº 14.230/2021 alterou o panorama de incidência da
inelegibilidade por desaprovação de contas públicas, passando a ser exigido
o dolo específico, em superação ao dolo genérico (RO nº 0601046–26/PE,
redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, PSESS em
10.11.2022).
(...) [TSE, RO-El nº 060205129/RJ, rel. Min. Carlos Horbach, publ.
15/12/2022]

Portanto, o acolhimento dos embargos é medida de rigor.

3. Conclusão

Renovando outra vez o pedido de vênia, DIVIRJO do e. relator para
CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHO-OS para, suprindo
omissão e contradição, atribuir efeitos infringentes para afastar o reconhecimento de
inelegibilidade, dar provimento ao recurso eleitoral e deferir o registro de candidatura a
ELIEL HERNANDES ROQUE.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Vistor

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600336-89.2024.6.16.0088 - São Tomé - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: ELIEL HERNANDES ROQUE -
Advogado do(a) EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-A -
EMBARGADA: ROSIMEIRE AMORIM PAZINI DE SOUZA - Advogados do(a) EMBARGADA:
MAURICIO GONCALVES PEREIRA - PR34718, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
Num. 44151556 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58

NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, por
maioria, rejeitou-os, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral José
Rodrigo Sade, que declara voto, acompanhado dos desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior e Anderson Ricardo Fogaça. Voto de desempate do desembargador Sigurd Roberto
Bengtsson, que declara voto acompanhando o relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151556 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/10/2024 16:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103016392118600000043101321
Número do documento: 24103016392118600000043101321
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:04:58